Tribunal: TJMT
Processo: 1007359-74.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007359-74.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARIA APARECIDA DE MOURA - CPF: 513.641.311-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007359-74.2020.8.11.0042

APELANTE: MARIA APARECIDA DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO – TESE APRECIADA E RECHAÇADA EM
HABEAS CORPUS
– REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 263 PORÇÕES DE COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO E ELEVADA QUANTIA EM DINHEIRO [QUASE 5 MIL REAIS] – OFERECIMENTO DO VALOR APREENDIDO AOS AGENTES PÚBLICOS PARA EVITAR A PRISÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS SUBSÍDIOS DE PROVAS – ELEMENTOS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA IMPOR REGIME MAIS GRAVOSO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Afigura-se
injustificável a reanálise da
“pretensão do reconhecimento da nulidade da invasão de domicílio quando a matéria já foi objeto de HC impetrado sob os mesmos fundamentos deduzidos, tendo já transitado em julgado o acórdão respectivo”
(TJMT, Ap. no 1011806-57.2022.8.11.0003).

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pela ré não pode ser considerada para fins de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, sobretudo quando as autorias delitivas estão demonstradas de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

O
quantum
da pena – abaixo de 4 anos de reclusão –, a primariedade da agente e a ausência de circunstâncias judiciais negativas autorizam a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, ‘c’, do CP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007359-74.2020.8.11.0042

APELANTE: MARIA APARECIDA DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARIA APARECIDA DE MOURA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de

Cuiabá, que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, em concurso material, à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão e 177 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 333 do CP.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a ilegalidade do ingresso no domicílio da ré, pois procedido sem autorização judicial.

No mérito, requer a absolvição da ré em relação a ambos os delitos, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a alteração do regime prisional para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso,
“alterando-se apenas o regime de cumprimento da pena para o aberto”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo,
“a fim de que seja fixado o regime inicialmente aberto considerando o quantum da pena aplicada”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007359-74.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO)

Não obstante a irresignação da Defensoria Pública, a matéria em questão – invasão de domicílio – já foi apreciada e rechaçada no julgamento do HC no 1000142-72.2021.8.11.000, nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – (...) INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA ANTERIOR À ENTRADA NA RESIDÊNCIA – (...) – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos delitos de tráfico de drogas, o estado de flagrância que antecede a entrada dos policiais no imóvel constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio. Ademais, o ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em “fundadas razões”, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (...).”

Assim sendo, mostra-se injustificável a reanálise da
“pretensão do reconhecimento da nulidade da invasão de domicílio quando a matéria já foi objeto de HC impetrado sob os mesmos fundamentos deduzidos, tendo já transitado em julgado o acórdão respectivo.”
[1]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Segundo consta a guarnição GAP 01, do 3o BPM, estava em rondas pelo bairro Jardim Vitória quando recebeu uma denúncia anônima, de que na rua 08, n° 609, quadra 14, no referido bairro, estaria ocorrendo o tráfico de drogas.

De posse dessa informação a equipe entrou em contato com a Agência Local de Inteligência do 3o BPM, que realizou o monitoramento do local e constatou que a todo instante usuários de drogas entravam e saíam da residência indicada pela denúncia.

Então, a guarnição deslocou para o local por volta das 16h40min, onde ao se aproximar da casa, visualizou a denunciada Maria Aparecida tentando passar algo para o indivíduo Antônio Alves Bezerra; neste momento, a denunciada, ao perceber a presença da equipe policial, saiu correndo para o interior da residência alvo, onde mora, dispensando ao chão 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína.

Ato contínuo foi realizada abordagem policial, sendo encontrado em poder do indivíduo Antônio a quantia de R$ 20,00 (vinte reais); no interior da residência, a denunciada ainda jogou porções de droga no vaso sanitário e deu descarga.

Questionada sobre o que havia jogado no vaso sanitário, a denunciada disse aos agentes que seriam outras trouxinhas de substância análoga a pasta de cocaína que estavam no bolso de sua bermuda.

Também foi indagado ao indivíduo Antônio sobre o que fazia naquele local, e ele informou ser usuário de drogas e que tinha ido até a residência da denunciada comprar entorpecente com os R$ 20,00 (vinte reais) apreendidos em seu poder.

Em seguida, com a autorização da denunciada, foi realizada busca em sua residência e encontrado, dentro de um galinheiro no quintal da casa, um prato contendo
262 (duzentas e sessenta e duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) pedra grande de substância análoga a pasta base de cocaína e 03 (três) porções de substância aparentando ser ácido bórico
; continuando as buscas no imóvel, os policiais militares ainda apreenderam, dentro do guarda-roupas, no quarto da denunciada, uma caixa de sapato com
a quantia de R$ 4.811.75 (quatro mil, oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos).

No momento em que foi localizada a quantia em dinheiro mencionada, a denunciada ofereceu o dinheiro para a guarnição, dizendo aos agentes que podiam ficar com o dinheiro, desde que não a levassem presa.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.71681-01, acostado aos autos, concluiu que
as 262 (duzentas e sessenta e duas) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, com massa de 63,92 g (sessenta e três gramas e noventa e duas centigramas), e 01 (uma) porção também apreendida, de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, com massa de 40,83 g (quarenta gramas e oitenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA
, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que 03 (três) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, pesando 16,96g (dezesseis gramas e oitenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para ÍONS BORATO (ácido bórico),
que é um sal comumente acrescentado à cocaína, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros de sua comercialização ilícita, e está sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal.”

Encerrada a instrução criminal, a juíza da causa identificou a responsabilidade criminal da apelante, condenando-a pelos crimes atribuídos na denúncia,

cujos fundamentos da sentença também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e pelo laudo pericial n.o o 3.14.2020.71681-01, restando-se incontestável que a substância apreendida tratava-se de “COCAÍNA”.

Referido laudo ainda atestou que 03 (três) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, pesando 16,96g (dezesseis gramas e oitenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para ÍONS BORATO (ácido bórico), que é um sal comumente acrescentado à cocaína, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros de sua comercialização ilícita, e está sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal.

Já a materialidade do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), por ser de natureza formal, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência, e quanto a isso, não resta qualquer dúvida, já que comprovado pelo auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência e Auto de Apreensão.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

A testemunha HELBERTH DOURADO MIRANDA, quando inquirida em juízo, relatou que: “(...) Que não me recordo, porque são muitas ocorrências (...); Que ratifico o boletim de ocorrências.”

A testemunha PEDRO JEFERSON TOLEDO, quando inquirida em juízo, relatou que: “(...) Que me recordo;
Que minha equipe recebeu denúncia de que novamente ela estaria fazendo a prática da venda de entorpecentes ali nessa rua; Que outra equipe já havia feito a prisão dela por tráfico (...); Que passamos para a agência local de inteligência do terceiro batalhão, a qual ficou monitorando a residência e o tenente me informou que realmente estava tendo a prática e que poderíamos verificar a denúncia; Que tinham vários usuários saindo daquela localidade, inclusive foi abordado um entrando na residência ; Que quando ela verificou que a gente estava ali, ela saiu correndo, ela ia passar a droga e saiu correndo para dentro da residência
; Que tentamos acompanhar, ela entrou no banheiro, trancou a porta e deu descarga; Que indagada porque ela correu, ela confirmou que estava fazendo a venda e que havia jogado dentro do vaso entorpecente; Que ela ia passar entorpecente para o usuário (...);
Que o usuário estava com dinheiro e pelo chão por onde ela correu tinham duas ‘cabecinhas' de droga
; Que possivelmente ela teria tentado passar para o usuário mas não conseguiu por conta da nossa presença;
Que o usuário confirmou que estava ali comprando da MARIA
; Que ela informou que não teria mais, mas
fizemos a revista na residência e no galinheiro tinha um prato com certa quantia de ‘cabecinhas’ que não me recordo a quantidade; Que eram muitas (...); Que dentro do prato tinham resquícios e mais uma pedra maior; Que tinha uma quantidade de ácido bórico (....); Que as embalagens eram semelhantes
(...); Que ela não negou que a droga fosse dela (...); Que
foi encontrado dinheiro na casa (...); Que era quatro mil e alguma coisa
(...); Que ela ofereceu o dinheiro para não levarmos ela presa (...); Que falei a ela que ela estava incorrendo em outro crime (...);
Que eu sabia que ela era conhecida como Cida e que fazia a prática da venda de entorpecentes e já havia sido presa anteriormente
(...); Que no chão onde ela correu tinham duas ‘cabecinhas’; Que quando ela correu ela autorizou a entrada na residência (...).”

A informante MARÍLIA NAIARA PEREIRA VIENA, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que nós estávamos nos arrumando e de repente escutei batendo na grade da porta; Que falavam para abrir; Que falei que não poderia abrir senão o cachorro ia avançar; Que prendi o cachorro, abri a porta e eles entraram (...); Que todos estavam armados e gritando muito; Que prendi o cachorro e eles entraram (...); Que Antônio apareceu uns dez minutos que a polícia já estava lá dentro; Que ele foi perguntar se ela queria que ele fizesse serviço (...); Que ela não tem mobilidade física (...); Que ela não poderia correr (...); Que não ouvi falar que ela tem envolvimento com tráfico; Que ela não usa (...).”

A acusada MARIA APARECIDA DE MOURA, quando interrogada em juízo, relatou:

“(...) Que isso não procede, não aconteceu não; Que Antônio foi lá em casa para não fazer um serviço na caixa d’água (...); Que não procede (...); Que o dinheiro era meu e da minha companheira, que a gente estava juntando (...); Que as trouxinhas não foram encontradas na minha casa; Que não foi encontrado entorpecentes na minha casa; Que não sei de onde surgiu a denúncia (...); Que não autorizei a entrada dos policiais
(...).”

Denota-se dos autos, que em interrogatório em juízo, a ré negou os fatos, alegando que não realiza a mercancia de entorpecentes e que no dia dos fatos não foi apreendida droga na sua casa
.

No mais, a acusada negou que tenha ofertado quantia indevida aos policiais militares para que os mesmos deixassem de proceder com a sua prisão.

Lado outro, cabe salientar que a defesa da acusada não produziu provas que confirmassem a versão da ré em juízo. Nesse sentido, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade da sentenciada pelas práticas delitivas em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade da acusada. Vejamos: (...)

Por outro lado,
a fim de comprovar a autoria delitiva, tem-se o depoimento do policial militar PEDRO JEFERSON TOLEDO, o qual relatou que sua guarnição recebeu denúncias a respeito da venda de entorpecentes na residência da acusada. Assim, informou ao serviço de inteligência, que por sua vez realizou vigilância e monitoramento no local, e verificou que de fato estava tendo a prática, informando à equipe que poderiam verificar a denúncia
.

A testemunha PEDRO JEFERSON TOLEDO relatou que haviam vários usuários saindo daquela localidade, inclusive um deles foi abordado entrando na residência, momento que a acusada iria passar algo ao mesmo,
no entanto, verificou a presença da guarnição e saiu correndo para dentro da casa, tendo sido realizado o acompanhamento desta, momento que a mesma adentrou ao banheiro, trancou a porta e deu descarga. De acordo com o policial, os mesmos a indagaram porque havia corrido, tendo então informado que havia jogado entorpecentes dentro do vaso. Neste momento, a acusado confessou ao policial a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

O policial militar PEDRO JEFERSON TOLEDO informou ainda que durante no caminho percorrido pela acusada foram localizadas duas ‘cabecinhas' de droga, que seriam certamente as que ela entregaria ao usuário, já que este estava em posse de dinheiro e confirmou aos policiais que estava ali para comprar entorpecentes da acusada.

Por fim, a testemunha PEDRO JEFERSON TOLEDO narrou que foi realizada a revista na residência da acusada e localizado no galinheiro um prato com grande quantidade de ‘cabecinhas’ de entorpecente, além de uma quantia de ácido bórico. No mais, narrou a testemunha que as embalagens dos entorpecentes apreendidos no chão e no galinheiro eram semelhantes
.

Como se não bastasse, o policial PEDRO JEFERSON TOLEDO confirmou que a acusada, no momento da abordagem, ofereceu a quantia em dinheiro apreendida a sua equipe, para que não realizassem sua apreensão.

Por sua vez, embora o policial militar HELBERTH DOURADO MIRANDA não tenha se recordado dos fatos durante a audiência, o mesmo ratificou na íntegra o teor das suas declarações prestadas na fase policial

(...)

Diante disso e considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos da acusada, tivessem hostil prevenção contra ela ou quisessem indevidamente prejudicá-la, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada
.

Por fim, levando em conta as circunstâncias da ação policial, a denúncia anônima recebida pela polícia, a apreensão de grande quantidade de cocaína, inclusive em porções individuais, prontas para a venda ilícita, somado ao encontro de ácido bórico e de expressiva quantia em dinheiro, bem como a declaração do usuário Antônio aos agentes, tenho que a denunciada praticou os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 333, do Código Penal.”

Quanto à absolvição do tráfico, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas de que os entorpecentes pertenciam à réu.

Consta do Laudo Pericial no 3.14.2020.71681-01 que: 1) 263 porções apresentaram resultado positivo para cocaína [materiais A e C], cujo peso totalizou, aproximadamente, 100 gramas; 2) 3 porções testaram positivo para ácido bórico [material B], pesando, no total, 16,96g.

A escusa da apelante de que os estupefacientes não foram localizados em sua residência –
“as trouxinhas não foram encontradas na minha casa”
– encontra-se totalmente dissociada dos elementos de provas.

Não merece prosperar a argumentação da defesa de que se deve considerar a versão dada pela ré [de que as narrativas dos policiais são inverídicas] em detrimento das declarações firmes e coerentes dos agentes públicos.

É assente o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que os depoimentos dos agentes policiais possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal no 8], não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pela ré.

Na situação, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente a apelante, com o escopo de vinculá-la às drogas, conforme, aliás, bem ressaltou a juíza sentenciante,
verbis
:

“(...) considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos da acusada, tivessem hostil prevenção contra ela ou quisessem indevidamente prejudicá-la, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada.”

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
[2]
, o que não é o caso dos autos.

Nesse quadro, a
“simples alegação (...) de que a droga apreendida teria sido “plantada” pelos milicianos, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos (conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal), não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, Ap 120021/2016).”
[3]

Por outro lado, a fragmentação dos entorpecentes – 263 trouxinhas de cocaína –, somada às apreensões de ácido bórico [substância comumente utilizada para adulterar/diluir a cocaína, com o objetivo de aumentar a sua quantidade] e de elevada quantia em dinheiro [R$ 4.811.75], bem como aos depoimentos dos agentes policiais [que fizeram monitoração
in loco
e presenciam intensa movimentação de pessoas na residência da ré, além de deterem um usuário (Antônio), o qual revelou a eles ter ido ao local para adquirir drogas], permitem aferir a destinação mercantil dos estupefacientes.

Com efeito, a condenação da apelante pela prática delito de tráfico de drogas deve ser conservada.

Trago ainda os seguintes julgados deste Tribunal:

“A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão, pela apreensão da substância entorpecente (...).”
[4]

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
[5]

Noutro giro, o agente policial Pedro Jeferson Toledo foi uníssono em afirmar [em ambas as fases procedimentais] que, no momento da prisão em flagrante, a ré lhe ofereceu a quantia que foi encontrada na casa dela [R$ 4.811.75] para não ser presa.

Destarte, também não há falar em absolvição da ré quanto ao delito previsto no art. 333 do CP.

Por fim, assiste razão à defesa acerca da alteração do regime semiaberto para o aberto, porquanto a juíza não empregou qualquer fundamento concreto para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso.

Confira-se:

“Estabeleço o regime SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.”

Logo, o
quantum
da pena – abaixo de 4 anos de reclusão –, a primariedade da ré e a ausência de circunstâncias judiciais negativas autorizam a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, ‘c’, do CP.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para estabelecer o regime prisional aberto em favor de MARIA APARECIDA DE MOURA, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. no 1011806-57.2022.8.11.0003, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 10/04/2024.

[2]
TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021.

[3]
TJMT, AP. 0002935-50.2013.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 08/10/2019.

[4]
TJMT, Ap. no 1042814-21.2023.8.11.0002, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024.

[5]
TJMT, Ap. no 0015597-70.2018.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024